Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUTISMO MODERADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE CIVIL. VERIFICADA. CONTRATO. REQUISITOS. PRESENÇA. VÍCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. O indeferimento da prova pericial, por si só, não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera que as demais provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. A teor do art. 6o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), a pessoa com deficiência tem plena capacidade civil, salvo se devidamente atestado o grau de comprometimento da capacidade de expressar sua vontade.
2.1 O autismo em grau moderado do apelante não inviabiliza a prática de atos da vida civil, ademais, conforme extraído dos laudos médicos e provas apresentados nos autos.
3. A capacidade civil plena é presumida, ou seja, é a regra, até que se prove o contrário (arts. 1o e 5o do Código Civil).
4. Para anular o contrato é necessário estar presente uma das hipóteses elencadas na lei civil, consoante arts. 166 e 171 do Código Civil.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.